Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional de 3 (três) anos da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário é previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, por expressa remissão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que disciplina o referido título de crédito.
2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021).
3. O prazo prescricional foi suspenso no período de 12/6/2020 a 30/10/2020, devido à pandemia Covid-19, conforme determinado no art. 3o da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado – RJET.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não comportando a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, cuja exigibilidade é prevista para os casos de abandono ou inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, I e II, § 1o, do CPC).
5. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que a extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes. À luz do princípio da causalidade, não cabe atribuir ao exequente, cujo crédito restou frustrado por não ter localizado bens passíveis de penhora, ônus sucumbenciais em favor da parte executada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.